Tribunal: TJDFT
Processo: 0749259-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tráfico de drogas. Buscas pessoal e veicular. Busca em domicílio. Cerceamento de defesa. Nulidade. Desclassificação para consumo pessoal. Perdimento de veículo. Restituição. Terceiro de boa-fé.
1 - Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). A busca pessoal e veicular como se deu na hipótese -- após denúncia anônima, policiais visualizaram veículo com as características descritas em local conhecido pelo tráfico de drogas que, ao avistar a viatura, efetuou manobra brusca e se evadiu em alta velocidade, recusando-se parar mesmo com os sinais sonoros e luminosos da viatura -- demonstram a presença de justa causa apta a autorizar as medidas.
2 - Inexistindo prova de que houve a busca domiciliar alegada pelo primeiro apelante, não se declara a nulidade.
3 - Não há cerceamento de defesa se a suposta ilegalidade era conhecida da defesa e a diligência não foi requerida no momento processual oportuno, havendo preclusão consumativa.
4 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
5 - As condições do flagrante - após denúncias de tráfico, o primeiro apelante foi flagrado com 269,75g de cocaína e 24,07g de maconha e, apreendido o aparelho celular dele, verificaram-se elementos que indicavam intenso envolvimento com o tráfico de drogas - provado o crime de tráfico de drogas e não o de porte de drogas para uso pessoal.
6 - Veículo usado para o tráfico de drogas sujeita-se à perda em favor da União (CF, art. 243, parágrafo único, e L. 11.343/06, art. 63, I). Tratando-se, contudo, de veículo objeto de alienação fiduciária, em que a propriedade resolúvel pertence a instituição financeira, é caso de restituí-lo ao credor fiduciário, para que, com a venda, satisfaça o seu crédito, em razão da inadimplência do devedor fiduciário.
7 - Apelação provida em parte.